Tribunal: TJMT
Processo: 1009438-84.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009438-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MANEY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.394.199/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 037.197.421-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RVM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.303.148/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLLO MINERACAO S/A. - CNPJ: 34.768.159/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MACHADO MATIAS - CPF: 198.200.545-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO METAL I EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 22.010.172/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO GONCALVES NETO - CPF: 296.972.986-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES - CPF: 481.772.964-34 (ADVOGADO), MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA - CNPJ: 80.336.233/0001-07 (AGRAVANTE), KARLA RAMISA SIQUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 382.473.638-10 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO
NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL
– PARCIAL ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA À LEI Nº 6.830/80 - TERMO INICIAL - SÚMULA N.º 467 DO STJ – NULIDADE DA CDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS
- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal. Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, §2º, da Lei n.º 6.830/80, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição. Já no tocante ao marco inicial para a contagem desse prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se inicia, apenas, com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 daquela Colenda Corte.

3. Não transcorrido período superior a 05 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito não tributário e a data do despacho ordenatório de citação, não há se cogitar em ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

4. O acolhimento das demais pretensões recursais, a exemplo do
reconhecimento da nulidade da CDA e do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais
, se traduziria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, visto ser incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau.

5. Revela-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória,
pela via dos Embargos à Execução,
com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito posa melhor decidir, desde que factível, quanto aos demais pedidos
formulados pela parte Executada, ora Agravante.

6. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pela
MINERAÇÃO CASA DE PEDRA LTDA
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

nos autos de Execução Fiscal n.º 1038815-45.2020.8.11.0041,
em que foi parcialmente acolhida a Exceção de Pré-Executividade contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual se objetivava o reconhecimento da decadência do direito do ora Agravado quanto às obrigações estampadas na Certidão de Dívida Ativa e da nulidade da mencionada CDA por erro na fundamentação legal e na descrição da infração ambiental, além de se reconhecer a ilegitimidade de parte dos corresponsáveis, devendo, assim, cessar qualquer ordem de penhora de bens ou bloqueio ativo financeiros em desfavor do ora Agravante (id. 82076223 dos autos de execução).

Em suas razões (id. 128479182) o Agravante sustenta, em síntese que:

- o título executivo não cumpre o art. 173, I, do CTN, devido à decadência ocorrida após o decurso de aproximados 12 anos entre o fato gerador e a constituição do crédito;

- a execução é nula, pois o título executivo não corresponde a obrigação exigível, devendo ser extinta e aplicadas medidas menos onerosas até a resolução das questões suscitadas no recurso;

- a CDA não atende aos requisitos legais e gera dúvidas quanto à sua validade, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa;

- o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade implica em entender que o Estado não pode se esquivar do pagamento dos honorários advocatícios, devendo ser observado o disposto no art. 85,
caput
e §§ 2º e 3º, do CPC;

- o Juízo não se manifestou expressamente acerca das nulidades e decadência aventadas, pelo que deve ser determinado o retorno dos autos à origem para o devido exame, sob pena de supressão de instância;

- “ao analisar a CDA podemos verificar que há a ausência de requisito previsto em Lei, de tal modo que a Certidão errou quanto ao dispositivo legal relacionado à infração, errou quanto à descrição da infração, e errou quanto à penalidade, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição, bem como ferindo o direito do contraditório e ampla defesa”, máxime porque os dispositivos legais citados na CDA não têm relação com a descrição da infração.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para reconhecer a decadência do direito do
ESTADO DE MATO GROSSO
em relação à CDA que instrui a execução
ou
a nulidade da CDA por vício formal, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários. Alternativamente, pede que seja determinada a análise, em sua integralidade, das questões suscitadas na Primeira Instância.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (id.
135990150
).

Em contrarrazões pelo desprovimento
(id. 142285703), o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em suma, que:

- a matéria alegada pelo Agravante referente à decadência/prescrição e à nulidade da CDA não foi apreciada pelo magistrado
a quo
, o que impede o Tribunal de Justiça de se manifestar, de modo a evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição;

- as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam ao caso, visto envolver execução de multa ambiental, ou seja, crédito de natureza não tributária;

- a constituição definitiva do crédito ocorreu em 22/04/2018, e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 2021, não ultrapassando o prazo prescricional de 05 anos;

- a CDA decorre de autuação ambiental por poluição causada pelo lançamento de resíduos sólidos em desacordo com a legislação, conforme art. 61 e 62 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, o que atende aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo não provimento do Agravo de Instrumento (id. 142842671).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157346684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pela
MINERAÇÃO CASA DE PEDRA LTDA
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta da Comarca de Cuiabá

nos autos de Execução Fiscal n.º 1038815-45.2020.8.11.0041
em que restou parcialmente acolhida a Exceção de Pré-Executividade contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, para determinar, apenas, a exclusão definitiva do nome dos sócios da ora Agravante que figuram como corresponsáveis na CDA n.º 2020276635 (id. 82076223 - p. 4 dos autos de execução).

Colhe-se dos autos originários que o Executivo Fiscal visa a cobrança da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020276635, oriunda de Auto de Infração lavrado pela SEMA, e que, citados, os Executados
MINERAÇÃO CASA DE PEDRA LTDA, PRO METAL I EMPREENDIMENTOS S.A., RVM EMPREENDIMENTOS LTDA, MANEY PARTICIPAÇÕES LTDA, JÉSSICA CRISTINA DE SOUZA
e
SOLLO MINERAÇÃO S/A
opuseram Exceção de Pré-Executividade contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a extinção da execução, ao argumento da ocorrência de decadência do direito do Exequente em constituir o crédito tributário, pelo decurso do tempo em face da executada e dos corresponsáveis, por força do art. 173, I, do CTN e, igualmente, a ilegitimidade dos corresponsáveis, uma vez que estes não figuraram como parte no processo administrativo que ensejou a constituição do alegado crédito.

Apreciando os pedidos vertidos na aludida Exceção,
o Juízo singular proferiu decisão de acolhimento parcial, com os seguintes argumentos:

“(...)

Pois bem.

O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade.

Todavia, é pacífico também o entendimento do c. STJ de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

Por outro lado, a Lei n. 9.605./98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que:

(...)

Com efeito, em análise dos documentos que acompanham a peça inicial da presente exceção de pré-executividade, denota-se que o Auto de Infração n. 109704, datado de 11.09.2008, foi lavrado em desfavor da pessoa jurídica
MINERADORA SALOMÃO LTDA
.

No caso, infere-se que a inclusão do nome dos excipientes se deu sem que tenha sido oportunizada a possibilidade de se defenderem administrativamente.

(...)

Com efeito, ao indicar indistintamente os nomes dos sócios e/ou gerentes da pessoa jurídica, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

Ademais, infere-se, segundo demonstrado pelos excipientes, que a personalidade jurídica da empresa autuada não é óbice para a satisfação do crédito, eis que possui patrimônio, possuindo, a Fazenda Pública, mecanismos legais para buscar a sua quitação.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a presente exceção de pré-executividade interposta, tão somente, para determinar a exclusão definitiva do nome dos excipientes que figuram como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa n. 2020276635
.

(...)”
. (
vide
id. 82076223 dos autos de execução; g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da tutela recursal pretendida, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar o provimento da tutela recursal vindicada, com a reforma da decisão agravada, para:

“(...)

(b) No mérito, seja recebido e provido o presente recurso para que seja reformada a respeitável decisão atacada para reconhecer e pronunciar a decadência do direito do Agravado quanto às obrigações estampadas na Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação de execução, pelo transcurso do prazo de cinco anos por força do art. 173, I, do CTN, devendo ser o feito extinto com julgamento do mérito com base no art. 487, II do CPC;

(c) No caso em tela, na remota possibilidade dos Nobres Julgadores não reconhecerem a decadência, seja reconhecida a nulidade da CDA, por erro na fundamentação legal e na descrição da suposta infração, determinando-se a extinção feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

(d) Seja ainda reformada a decisão agravada, para que seja determinada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §3º do CPC;

(e) Alternativamente, caso não sejam acolhidos os argumentos anteriormente expostos, seja determinado o retorno dos autos à primeira instância para analisar as questões não julgadas, nos termos do item “6” do presente recurso, sob pena de supressão de instância.”

Dantes disso, importante ressaltar que não se olvida que a prescrição da pretensão executória do crédito fiscal diz respeito ao prazo que a autoridade competente tem para executar, na presente hipótese, a sanção administrativa imposta em decorrência de uma infração ambiental, de modo que incide
após
o julgamento administrativo da infração e visa limitar o tempo para a execução das sanções administrativas impostas.

Dessarte, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição da pretensão executória do crédito fiscal, os comandos da Lei de Execução Fiscal, por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, e não a prescrição constante no Código Tributário Nacional, como pretendido pela parte Agravante, vez que tal aplicação às infrações administrativas ambientais seria inadequada e incompatível com a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, §2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Já no tocante ao marco inicial para a contagem desse prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se inicia, apenas, com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 daquela Colenda Corte. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL
. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios
. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n.20.910/1932, conforme o princípio da
actio nata
, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido.”
(STJ. REsp n. 1.901.454/PR. Relator Ministro
Francisco Falcão,
Segunda Turma. DJe de 10/02/2022.) (g. n.)

Partindo de tais premissas legais, denoto que, ainda que se tenha sustentado a ocorrência prescrição da pretensão executiva ao argumento de que ter-se-ia “
passado mais de uma década da infração
”, extrai-se outro contexto fático do Processo Administrativo n.º 574082/2008 e da Certidão de Dívida Ativa n
º. 2020276635 a derruir
, por completo, a tese do Agravante.

Consultado o aludido Processo Administrativo, vê-se que este findou com a emissão da
decisão homologatória de 28/06/2019
(
vide
id. 60213881 - pp. 73/76 dos autos de execução),
s
endo este o marco inicial para a prescrição da pretensão executiva
.

A seu turno, averígua-se que a
CDA

(id. 37051673 - p. 1 dos autos de execução)
foi
constituída em 19/05/2020
, buscando a satisfação de
crédito não tributário
, decorrente do
não adimplemento
de
multa administrativa aplicada no Auto de Infração n.º 109704/2008
.

Nesse contexto, os elementos probatórios constantes no
Execução Fiscal n.º 1038815-45.2020.8.11.0041
demonstram que,
ajuizada em 19/01/2021
(id. 37051672 - p. 1), proferiu-se
despacho ordenatório de citação no dia 25/01/2021
(id. 47286868).

Dessarte, não vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto,
da data de constituição do crédito não tributário
, que se deu em
28/06/2019
(
vide
id. 60213881 - pp. 73/76 dos autos de execução),
até o despacho ordenatório de citação
, proferido em
25/01/2021
(id. 47286868),
não transcorreu período superior a cinco (5) anos
.

Outrossim, entendo que melhor sorte não assiste ao Agravante quanto às demais teses suscitadas, notadamente quanto ao fato de que a CDA não atenderia aos requisitos legais e geraria dúvidas quanto à sua validade, haja vista ter violado ao direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade implicaria no pagamento de honorários advocatícios, mormente quando se considera não terem sido objeto de exame pelo Juízo
o quo
, sequer objeto de Embargos Aclaratórios visando elucidar tal omissão.

Nessa quadra, vê-se que as demais teses lançadas no presente Agravo de Instrumento não podem ser examinadas por esta Instância Recursal, neste ensejo, sem que antes tenham sido analisadas no Juízo de Primeiro Grau, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Logo,
in casu
, prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória
, pela via dos Embargos à Execução,
com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto aos pedidos formulados pela parte Executada, ora Agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
Verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo
.
Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Portanto, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não estão suficientemente demonstrados os fundamentos que permitem alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da parte Agravante no que concernem ao reconhecimento da prescrição, da nulidade da CDA e do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais
, devendo-se assim ser mantida a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023